Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-78.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000633-78.2011.8.14.0060

APELANTE: ALDINEI CASSIANO PANCIERI, RF TRANSPORTES LTDA UNIAO TRANSPORTE

APELADO: RF TRANSPORTES LTDA UNIAO TRANSPORTE, ALDINEI CASSIANO PANCIERI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por autor vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/04/2008, na Rodovia PA-140, que lhe causou lesões corporais graves.

Sentença de parcial procedência proferida pela Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, condenando a empresa ré ao pagamento de pensão vitalícia, indenizações por danos morais e estéticos, e honorários advocatícios.

Interposição de apelações por ambas as partes. A empresa ré sustenta ausência de culpa, inexistência de prova pericial e de nexo causal, além da falta de habilitação do autor. O autor requer modificação do termo inicial dos juros de mora, base de cálculo dos honorários, constituição de capital para garantia da pensão e correção de erro material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de habilitação do autor, a falta de prova pericial e demais argumentos da empresa ré afastam a sua responsabilidade pelo acidente; (ii) saber se os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do evento danoso; (iii) saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser revista; (iv) saber se é cabível a constituição de capital como garantia da pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, c/c arts. 931 e 932, III, do Código Civil, dada a sua atividade de transporte rodoviário.
6. A prova oral colhida, especialmente a testemunha ocular, confirma que o caminhão da ré trafegava parcialmente na contramão e provocou o acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.
7. A ausência de CNH do autor não afasta, por si só, o dever de indenizar, ante a inexistência de nexo causal entre a infração administrativa e o acidente, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
8. O recurso da empresa ré limita-se à negativa de responsabilidade, não sendo possível reavaliar os valores indenizatórios por ausência de devolutividade recursal.
9. Quanto ao recurso do autor, assiste-lhe razão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
10. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ajustada, nos termos do art. 85, §9º, do CPC, para incluir as parcelas vencidas da pensão até a sentença, somadas a doze vincendas.
11. É cabível a constituição de capital para garantir o cumprimento da obrigação de pagar pensão mensal vitalícia, conforme art. 533, §1º, do CPC.
12. O erro material identificado pode ser corrigido de ofício pelo juízo de origem, nos termos do art. 494, I, do CPC.
13. Majorados os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, ante o desprovimento do recurso da ré e apresentação de contrarrazões pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos. Recurso da empresa ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para: (i) fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (26/04/2008); (ii) corrigir a base de cálculo dos honorários de sucumbência; (iii) determinar a constituição de capital para garantia da pensão vitalícia; (iv) reconhecer erro material a ser corrigido pelo juízo de origem.
Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário por acidente causado por seu preposto, sendo irrelevante a ausência de CNH da vítima, salvo prova do nexo causal. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a soma das parcelas vencidas até a sentença, acrescida de 12 vincendas, e é cabível a constituição de capital para garantir o pagamento de pensão mensal vitalícia."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 927, parágrafo único; arts. 931 e 932, III
Código de Processo Civil: arts. 85, §§2º, 9º e 11; 494, I; 533, §1º; 1.013, §1º
Súmulas do STJ: 54, 362

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 54: “Os juros moratórios, nas ações de indenização, fluem a partir do evento danoso.”
STJ, entendimento reiterado sobre a ausência de habilitação não presumir culpa civil sem nexo causal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por Aldinei Cassiano Pancieri em face de R. F. Transportes Ltda. (União Transportes), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26 de abril de 2008, na Rodovia PA-140, que resultou em graves lesões corporais no autor., tramitada na Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Em face do exposto, e JULGO, EM PARTE, PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para CONDENAR a requerida, R.F.TRANSPORTE LTDA, a pagar ao autor, ALDINEI CASSIANO PANCIERI: 1) pensão vitalícia no valor correspondente a 1(um) salário mínimo mensal, devida desde a data do fato até a idade de 76 anos ou até a data do óbito do requerente. A pensão deverá ser paga até o dia 5 de cada mês, diretamente ao requerente ou mediante depósito em conta bancária em seu nome; 2), o importe de 100.000,00 (cem mil reais) como compensação pelo dano moral e; 3) a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano estético. Os valores relativos aos danos moral e estético deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material. Tendo em vista que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, condeno a requerida/sucumbente nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em

10% sobre o valor da condenação, compreendendo o somatório de 12 parcelas mensais da pensão, somado aos valores relativos aos danos moral e estético, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se.

Tomé-Açu/PA, 10 de fevereiro de 2021..”

Na primeira apelação, A R. F. Transportes Ltda., sustenta, em síntese, a ausência de habilitação do autor à época do acidente, indicando imperícia na condução do veículo, a inexistência de prova técnica pericial que comprovasse a culpa do seu preposto, argumentando violação ao art. 373, I, do CPC, contradições entre a narrativa da inicial e o depoimento judicial do autor, parcialidade da testemunha ouvida, ausência de nexo causal entre a conduta de seu motorista e os danos sofridos, inexistência de danos indenizáveis, pugnando, ao final, pela reforma total da sentença e improcedência da demanda.

Por sua vez, Aldinei Cassiano Pancieri também interpôs recurso de apelação, limitando-se a requerer a reforma parcial da sentença, nos seguintes pontos, alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais e estéticos, da data da sentença para a data do evento danoso (26/04/2008), em conformidade com a Súmula 54 do STJ, revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo a incidência sobre todas as parcelas vencidas da pensão, somadas a 12 vincendas, conforme o art. 85, §9º do CPC, determinação da constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal, correção de erro material constante no antepenúltimo parágrafo da sentença.

Apenas o autor apresentou contrarrazões requereu o total improvimento da apelação interposta pela empresa ré, sustentando a higidez dos fundamentos da sentença e pleiteando, ainda, a majoração dos honorários recursais.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Mérito.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e dos critérios indenizatórios fixados na sentença. A empresa R. F. Transportes Ltda. sustenta sua ausência de culpa e requer a improcedência da ação. Já o autor, Aldinei Cassiano Pancieri, busca a reforma parcial da sentença quanto a critérios acessórios: termo inicial dos juros, base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ausência de constituição de capital para garantia da pensão e erro material.

Passo à análise de cada apelo.

I – DA APELAÇÃO DA EMPRESA R. F. TRANSPORTES

A ré nega sua responsabilidade, sustenta culpa exclusiva da vítima, a ausência de prova pericial, a falta de habilitação do autor e contradições nos depoimentos.

Entretanto, os elementos dos autos apontam em sentido diverso. Conforme reconhecido na sentença, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, pois a empresa atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, assumindo os riscos inerentes à atividade (art. 927, parágrafo único, c/c arts. 931 e 932, III, do Código Civil).

A prova oral colhida, especialmente o depoimento da testemunha ocular Heider da Cruz Rodrigues, foi precisa ao descrever que o caminhão da ré trafegava parcialmente na contramão e colidiu com a motocicleta do autor, lançando-o ao chão e provocando graves lesões. O motorista do caminhão sequer prestou socorro, o que também corrobora a imprudência.

A alegação de que o autor não possuía habilitação tampouco prospera. A jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que a ausência de CNH configura infração administrativa, mas não presume culpa para fins civis, salvo prova do nexo causal, o que não ocorreu neste caso.

Cumpre ainda destacar que a empresa recorrente não formulou pedido de minoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais ou estéticos, limitando-se a sustentar exclusivamente a inexistência do dever de indenizar. Assim, eventual reavaliação do quantum arbitrado encontra-se fora do âmbito devolvido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Portanto, não há como acolher a apelação da ré.

II – DA APELAÇÃO DO AUTOR

O autor apela parcialmente, com base em quatro fundamentos.

O primeiro diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. A sentença fixou o marco na data da decisão, com base na Súmula 362 do STJ. Contudo, tal súmula trata da
correção monetária. No tocante aos juros de mora, aplica-se a Súmula 54 do mesmo Tribunal, que estabelece o evento danoso como termo inicial da fluência dos juros, no caso de responsabilidade
extracontratual. O acidente ocorreu em 26/04/2008, devendo esta ser a data para contagem dos juros moratórios.

O segundo ponto trata da base de cálculo dos honorários de sucumbência. A sentença os fixou em 10% sobre os danos morais, estéticos e 12 parcelas da pensão. Todavia, o art. 85, §9º, do CPC, determina que os honorários, nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, devem incidir
sobre a soma das parcelas vencidas da pensão, até a sentença, acrescida de 12 parcelas vincendas,
além dos demais valores indenizatórios. A base deve ser corrigida.

O terceiro ponto diz respeito à ausência de constituição de capital para garantir a pensão mensal vitalícia. O art. 533, §1º, do CPC faculta ao juízo tal medida, e, diante da incapacidade permanente do autor e da natureza continuada da obrigação, entendo que é cabível a determinação de constituição de capital como garantia.

Por fim, quanto ao erro material apontado no antepenúltimo parágrafo da sentença, poderá ser corrigido de ofício pelo juízo de origem, nos termos do art. 494, I, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, e:
NEGO PROVIMENTO
à apelação da empresa R. F. Transportes Ltda., mantendo integralmente o reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente e o dever de indenizar,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
de Aldinei Cassiano Pancieri para: fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso (26/04/2008), corrigir a base de cálculo dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §9º, do CPC, determinar a constituição de capital para garantia da pensão mensal vitalícia, reconhecer o erro material apontado, a ser corrigido pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação atualizada, ante o desprovimento do recurso da ré e a apresentação de contrarrazões pelo autor

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025